Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 2a Vara Cível de Samambaia e 21a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de despejo.
2. O controle de abusividade de cláusula de eleição de foro pode ser realizado de ofício pelo juiz no início do processo (art. 63, § 3o do CPC/2015). A declinação da competência, no entanto, deve observância a critérios objetivos estabelecidos na legislação.
3. Como regra, o foro do lugar da situação do imóvel é competente para processar e julgar ações de despejo, salvo se outro houver sido eleito no contrato (art. 58, II da Lei 8.245/1991). Cuida-se de hipótese de competência territorial, e, portanto, relativa, o que significa dizer que pode ser modificada consensualmente pelas partes (art. 63 do CPC/2015) e depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC/2015), sob pena de ser prorrogada (art. 65 do CPC/2015).
4. No caso, trata-se de relação jurídica de natureza civil (locação residencial de imóvel urbano) estabelecida entre particulares; ausente situação de escolha aleatória do foro, tendo o ajuizamento amparo legal (art. 63, caput e § 1o do CPC/2015; art. 58 caput e II da Lei 8.245/1991) e contratual (Cláusula Vigésima Segunda), bem observados os critérios legais de modificação da competência territorial, com pactuação expressa de cláusula de eleição de foro; não evidenciada hipótese de patente ilicitude ou abusividade (da qual resulte manifesto prejuízo ao exercício do direito de defesa ou hipossuficiência decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro) a justificar a imediata declaração de ineficácia do dispositivo. Nesse passo, prevalece a regra de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, dependendo de provocação da parte interessada para que seja eventualmente reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC/2015). Precedentes.
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (21a Vara Cível de Brasília).